Tribunal: TJDFT
Processo: 0707508-54.2023.8.07.0009
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-02-19
Data de publicação: 2024-02-27

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. CONSUMIDOR. COMPRA DE PRODUTOS. PAGAMENTO EFETUADO. ENTREGA NÃO REALIZADA. REEMBOLSO REALIZADO APÓS O AJUIZAMENTO DA AÇÃO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANOS MORAIS. CONFIGURADOS. INOVAÇÃO RECURSAL. ENTREGA DO BEM OU DE SEU VALOR CONFORME AVALIADO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1.Trata-se de recurso inominado interposto pela ré contra a sentença que reconheceu a perda superveniente do interesse de agir quanto à rescisão do contrato e devolução do valor pago, tendo em vista a resolução do contrato e restituição do valor avençado, e, ainda, condenou a recorrente a pagar à recorrida a quantia de R$ 1.000,00 (mil reais), a título de danos morais. Em suas razões, a recorrente defende que houve a tentativa de resolução da lide, tendo a empresa agido de boa-fé. Ademais, alega que as provas apreciadas nos autos confirmam que a recorrente chamou a recorrida para buscar o sofá, o que não foi atendido. Pede a reforma da sentença para que seja afastada a condenação por danos morais, uma vez que recorrida nunca foi buscar o seu sofá que se encontra em estado de putrefação.
2. Presentes os pressupostos de admissibilidade, vez que o recurso foi interposto no prazo legal, e o preparo devidamente recolhido, ID 54348579 e ID 54348581.
3. A controvérsia deve ser solucionada sob o prisma do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei Federal no 8.078, de 11 de setembro de 1990), que por sua vez regulamenta o direito fundamental de proteção do consumidor (artigo 5o, inciso XXXII da Constituição Federal).
4. Analisando o acervo probatório, verifica-se que a autora, ora recorrida, adquiriu da parte requerida, nos dias 15/04/2023 e 18/04/2023, uma máquina de lavar 9 KG, um sofá bege e uma mesa quatro cadeiras (ID 54057449), pelo preço de R$ 2.750,00, representado por um sofá avaliado em R$ 800,00 e R$ 1.950,00 em transferência via pix (ID 54057449 - Págs. 5 e 6). Aduz que os bens não foram entregues, apesar dos diversos contatos com a empresa, e não houve também a devolução do valor pago, o que motivou o ajuizamento da ação. Mas, no dia 17/05/2023, um dia após a distribuição do processo, a empresa restituiu a quantia paga, restando apenas a devolução do sofá deixado na loja da recorrente pela recorrida.
5. Como sabido, a responsabilização civil nas relações de consumo assenta-se na teoria da qualidade do serviço ou do produto, notadamente em relação à segurança legitimamente esperada (art. 14 do Código de Defesa do Consumidor). Nesse sentido, por se tratar de responsabilidade civil objetiva é dispensável a análise do elemento volitivo, mas a norma exige a análise do elemento objetivo, qual seja a falha de prestação de serviços. Portanto, a recorrente responde objetivamente pelos danos causados pela falha na prestação do serviço, bastando ao consumidor comprovar o dano e o nexo causal.
6. Conforme os “prints” das mensagens via WhatsApp colacionadas aos autos (ID 54057449 e ID 54057546 a ID54057557), foram realizadas diversas tentativas de resolução do problema, por parte da recorrida, no entanto, em nenhuma delas obteve êxito, não merecendo prosperar a argumentação da parte recorrente de que buscou resolver a controvérsia, pelo contrário, a empresa deixou de responder a recorrida em diversas ocasiões, desrespeitando-a como consumidora, o que além de configurar a falha na prestação de serviços, gerou diversos aborrecimentos e transtornos que ultrapassam o mero dissabor. Outrossim, é valido ressaltar que o valor pago pela recorrida, somente foi devolvido pela recorrente, após a autora ter acionado o Judiciário, caracterizando um comportamento inadequado pela parte ré, violando a dignidade da recorrida.
7. Desta forma, tendo em vista que os danos morais são aqueles que atingem a esfera dos direitos de personalidade, vale dizer, o nome, a honra, a honorabilidade, a intimidade, a privacidade, considerados pela doutrina como danos morais objetivos. Podem ser definidos como a privação ou lesão de direito da personalidade, independentemente de repercussão patrimonial direta, desconsiderando-se o mero mal-estar, dissabor ou vicissitude do cotidiano, sendo que a sanção consiste na imposição de uma indenização, cujo valor é fixado judicialmente, com a finalidade de compensar a vítima, punir o infrator e prevenir fatos semelhantes que provocam insegurança jurídica. Diante do caso analisado, é inegável a reparação do dano moral suportado pela recorrida, estando presentes todos os requisitos para a sua devida reparação.
8. Com relação ao pedido de não condenação referente a devolução do bem da recorrida (sofá), este não merece prosperar. A recorrente alega em sede de contestação (ID 54057559) que: “(...)tendo em vista já ter havido a devolução dos valores e a boa fé da parte requerida em fazer a devolução do sofá da parte requerente, restando tão somente sua retirada(...)”. Todavia, no presente recurso inominado, a recorrente traz alegação inovatória. Deste modo, é valido lembrar que após a sentença, novas teses não podem ser apreciadas nesta fase, pois constituem inovação recursal, dessarte, supressão de instância e violação ao duplo grau de jurisdição.
9. Assim, a devolução do bem ou do valor no qual mesmo era avaliado (R$ 800,00), deverá ser feita nos termos fixados na sentença.
10. Recurso CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
11.Sem condenação em honorários de sucumbência, pois ausentes as contrarrazões nos termos do art. 55 da Lei n.o 9.099/95.
12. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei n.o 9.099/95.